Tribunal: TJSP
Processo: 1501006-02.2019.8.26.0616
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Embargos Infringentes. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Pretensão de prevalência do voto divergente, a fim de que seja mantida a desclassificação delitiva para porte para consumo (cf. art. 28 da Lei no 11.343/06). Impossibilidade. Condenação pelo delito de tráfico de drogas de rigor. Traficância caracterizada. Embargos infringentes rejeitados.